Tribunal: TJSP
Processo: 2050187-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação ordinária de cobrança – Prevenção da 28a Câmara da Seção de Direito Privado em decorrência de anterior distribuição e julgamento de apelação l tirada de outra demanda relativa ao mesmo contrato – Artigo 105, caput e § 1o, do Regimento Interno – Recurso não conhecido e remessa determinada para redistribuição.